Tribunal: STF
Processo: RE 87728
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FERIAS FORENSES. E DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
FEDERAL, E NÃO DA ESTADUAL. O DISPOR SOBRE OS ATOS PROCESSUAIS QUE
SE PODEM PRATICAR E AS CAUSAS QUE PODEM TER CURSO, NAS FERIAS
FORENSES E NOS FERIADOS (CONSTITUIÇÃO, ART. 8., XVII, 'B'; COD.
PROC. CIVIL, ARTS. 173 E 174; COD. PROC. PENAL, ART. 797).
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 116, CAPUT, E ALINEAS I A VIII, DO
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANA,
BAIXANDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. I, DE 11.12.1975, DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO PARANA.